Tribunal: TJDFT
Processo: 0709432-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0709432-09.2019.8.07.0020 APC Apelantes BENEDITO CÉSAR CALDAS ANTÔNIO HENRIQUE LUCENA DE SIQUEIRA Apelados OS MESMOS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se o Embargante, segundo Apelante (Antônio Henrique Lucena de Siqueira), para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de intempestividade, inépcia e inovação recursal, arguidas nas contrarrazões Id. 14722260. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora